Tribunal: STF
Processo: RE 108631
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURAS PUBLICAS.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS. AÇÕES SOCIETARIAS. SUMULAS 279 E
400 DO STF.
APELO CUJA APRECIAÇÃO RECLAMA EXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO (SÚMULA 279
DO STF). INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NÃO SE
DEMONSTRANDO A NEGATIVA DE SUA VIGENCIA (SÚMULA 400).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONFIGURADO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.